Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que (i) declarou inexistente o débito (ID 36575765, pág. 5 - boleto de cobrança, contrato 11019011846142-2) referente à parcela de empréstimo já quitado (ID 36575764, pág. 19 - contracheque da parte autora referente ao mês de abril de 2020, parcela 24/24, R$ 482,00); (ii) o condenou na obrigação de excluir o registro da dívida vinculada ao nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (ID 36575766, pág. 1); e (iii) pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta o exercício regular do direito, o inadimplemento da parcela no 24, vencida desde abril de 2020 e inocorrência de ilícito indenizável. Esclarece que o boleto de cobrança, com vencimento no dia 07/09/2020, resultou da renegociação da referida parcela. Aduz que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, decorreu do inadimplemento do boleto referente à renegociação.
3. Acrescenta que, à época dos fatos, existiam outras inscrições vinculadas ao nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 36575798, pág. 9), o que obsta a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ[1].
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixado na sentença.
5. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC.
6. Assim, deixa-se de conhecer dodocumento(print de consulta ao Boa Vista SCPC, ID 36575798, pág. 9)[2] inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata dedocumentonovo.
7. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
8. É defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. Inadmissível, assim, a análise de argumento não aduzido no momento oportuno (preexistência de registros do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito). Essa tese, agora lançadas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Dispõe o enunciado no 297 da Súmula do STJ,inverbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
11. No caso, verifica-se que as razões recursais (ID 36575798) se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 36575790), sem qualquer impugnação aos documento apresentados pelo autor e às razões de decidir lançadas na sentença, em especial acerca (i) da comprovação do adimplemento da parcela vencida em abril de 2020, conforme lançado do contracheque do autor (ID 36575764, pág. 19) e, consequentemente, da inexistência do débito, da cobrança indevida de dívida já quitada (ID 36575765, pág. 5) e danos morais decorrentes da anotação irregular do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.
12. O réu insiste na regularidade da cobrança, mas deixa de esclarecer o lançamento da cobrança no contracheque do autor referente ao pagamento percebido no mês de abril de 2020, tampouco explica o motivo da indicação de quitação do contrato (parcela 24/24), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
13. Da comprovação do adimplemento das parcelas do contrato de empréstimo celebrado entre as partes decorre a irregular a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
14. Diante disso, não merece reparo a sentença que declarou a inexistência de débito vinculado ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, condenou o réu na obrigação de excluir o registro da dívida indevidamente cobrada do autor, dos cadastros de proteção ao crédito.
15. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
16. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
17. É assente a jurisprudência pátria nesse sentido. Confira-se: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
18. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual, deve ser mantido.
19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
21. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legitima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
[2] Cumpre ressaltar que não há qualquer identificação na imagem, anexada no bojo das razões recursais, que permita concluir que os registros apontados estavam vinculados ao nome do autor.